Tribunal: STF
Processo: AI 681721
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1. Recurso interposto quando já escoado o prazo legal para a sua
   apresentação.
2. Não comprovação, para efeito de prazo, do envio
   da petição eletrônica para este Tribunal, não atendimento dos
   postulados da Lei 9.800/99 e da Resolução STF nº 287, de
   14.04.04.
3. Agravo regimental não conhecido.